Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-23.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003479-23.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELIO COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): SILVANA DE OLIVEIRA GOMES CORREIA, VERA LUCIA DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, formulado pelo Autor, em virtude de acidente de trabalho ocorrido no mês de abril de 2016. O acidente causou lesões nos 3º, 4º e 5º dedos da mão esquerda, resultando em incapacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade habitual. O laudo pericial confirmou a incapacidade parcial e definitiva, com possibilidade de reabilitação profissional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se o Demandante faz jus à concessão do auxílio-doença, com base na incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, com fulcro no art. 60 da Lei nº 8.213/91; e estabelecer se há necessidade de manutenção do benefício até a conclusão de programa de reabilitação profissional, conforme o previsto no art. 62 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 60 da Lei nº 8.213/91 autoriza a concessão do auxílio-doença, a esse tipo de segurado, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz, determinando, em seu art. 62, a submissão à reabilitação profissional, não podendo o benefício ser cessado até que o segurado esteja habilitado para nova atividade ou aposentado por invalidez. O laudo pericial confirma a incapacidade parcial e definitiva do Suplicante, para sua atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional, o que torna indispensável a concessão do auxílio-doença, ao menos, até a conclusão do programa de reabilitação. A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que o cancelamento automático do benefício previdenciário, sem prévio procedimento administrativo, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo imprescindível o acompanhamento do segurado durante o período de incapacidade. No caso concreto, a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) deve observar a data do requerimento administrativo (DER), conforme entendimento consolidado pelo STJ, no Tema nº 905, considerando a existência de documentos médicos comprobatórios da incapacidade à época do requerimento. A correção monetária e os juros de mora das parcelas devidas devem observar o IPCA-E até a Emenda Constitucional nº 113/2021, momento a partir do qual passa a ser aplicada a Taxa Selic, em conformidade com os Temas nºs 810-STF e 905-STJ. Quanto à verba sucumbencial, por tratar-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.213/90, art. 62; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1049440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017. TRF-1, Apelação Cível 10305442720214019999, Rel. Des. Federal Urbano Leal Berquó Neto, j. 16.05.2024, Nona Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003479-23.2021.8.05.0256, na qual figura como Recorrente HELIO COSTA DE OLIVEIRA, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, concedendo-se o auxílio-doença vindicado.